Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0734082-80.2019.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 64009406 - p. 6). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator